Tribunal: TJMT
Processo: 1036695-16.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036695-16.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Violência Psicológica contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JIMMY COSTA NASCIMENTO - CPF: 692.608.181-68 (ADVOGADO), JIMMY COSTA NASCIMENTO - CPF: 692.608.181-68 (IMPETRANTE), RENATO CARLOS DOS SANTOS - CPF: 342.707.338-61 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE FERNANDA RODRIGUES TEIXEIRA - CPF: 074.291.331-77 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. AMEAÇA E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO LEGAL. ORDEM CONCEDIDA PARA RATIFICAR A DECISÃO LIMINAR.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, com o intuito de assegurar a integridade física e psicológica da vítima.

2. Fatos relevantes:
(i)
o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 147 e 147-B, ambos do Código Penal, em contexto de violência doméstica;
(ii)
prisão preventiva imposta com o objetivo de proteger a integridade física e psicológica da vítima;
(iii)
liminar deferida em decorrência da ausência de pressupostos legais para a imposição da medida extrema, em conformidade com o artigo 313 do Código de Processo Penal.

3. Requerimento: manutenção do paciente em liberdade provisória sob a imposição de medidas cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão inclui saber se é possível manter o paciente em liberdade provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos casos em que o agente for tecnicamente primário, a reprimenda máxima do delito não ultrapassar 04 anos e não houver o descumprimento de medidas protetivas pelo paciente, mostra-se descabida a prisão preventiva.

6. Considerando que foram fixadas medidas protetivas de urgência em favor da vítima, a substituição da prisão preventiva por medidas alternativas é suficiente para garantir a sua integridade física e psicológica, sem perder de vista que a medida segregatícia deve ser imposta apenas como
ultima ratio
.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem de
habeas corpus
concedida para ratificar a decisão liminar.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, artigos 282, § 6º, 312, 313, 319, 648, I; Código Penal, artigos 147 e 147-B.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de habeas corpus, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que converteu a prisão em flagrante do paciente
Renato Carlos dos Santos
em preventiva, a fim de resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

Extrai-se dos autos que, na data de 11/dezembro/2024, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 147 e 147-B, ambos do Código Penal, em contexto de violência doméstica.

Inconformado, o impetrante sustenta a ausência de
periculum libertatis
, haja vista que os fundamentos apresentados pelo Juízo de origem não demonstram a necessidade de tutelar a ordem pública.

Ainda, alega a existência de bons predicados pessoais em favor do paciente, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa.

A liminar foi
deferida
para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas menos gravosas (id. 260509662).

Requer, no mérito, que seja confirmada a decisão liminar, mantendo o paciente em liberdade provisória sob a imposição de cautelares diversas.

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 263150276).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem, em vista da necessidade da prisão preventiva para assegurar a integridade física e psicológica da vítima
(id.

265399260).

É a síntese do necessário.

V
OTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

O impetrante pretende, em síntese, a substituição da prisão preventiva do paciente por medidas cautelares menos gravosas, ao argumento de que os fundamentos da custódia cautelar são inidôneos.

Ao conceder o pleito liminar, este Relator fundamentou que a prisão preventiva do paciente foi imposta à revelia de requisito objetivo previsto no artigo 313, I, do Código de Processo penal, que exige o cometimento de crime com pena máxima superior a 04 anos.

De tal modo, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento exposto naquele momento, bem como a fim de evitar tautologia, transcrevo parte da decisão, ratificando-a por seus próprios fundamentos:

[...] “
Na espécie, verifica-se manifesto constrangimento ilegal apto para a concessão da medida liminar.

Isso porque os delitos atribuídos ao paciente [artigos 147 e 147-B, ambos do CP] possuem pena privativa de liberdade máxima inferior ao exigido no artigo 313, I, do Código de Processo Penal, motivo pelo qual, a rigor, o decreto cautelar ora impugnado padece de pressuposto legal, já que inexiste informação nos autos de que o paciente seja reincidente, tenha descumprimento medida protetiva ou recaia dúvida sobre a sua identidade civil.

Esta Câmara Criminal entende:

HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA A CONCESSÃO DE LIBERDADE – SUSCITADA INIDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – PROCEDÊNCIA – CASO QUE NÃO SE AMOLDA A QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 313 DO CPP – DENÚNCIA POR DELITO SANCIONADO COM PENA MÁXIMA IGUAL A 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO – PACIENTE PRIMÁRIO – INEXISTÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORES AO FATO CRIMINOSO SUB JUDICE – AUSÊNCIA DE DÚVIDA SOBRE A IDENTIDADE CIVIL DO INCREPADO – INEXISTÊNCIA DE AMPARO LEGAL À DECRETAÇÃO DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA.

Diante da ausência das hipóteses de cabimento da prisão preventiva, previstas no art. 313, do CPP, medida que se impõe é a concessão da ordem, para que possa ao paciente responder ao processo em liberdade, mediante a imposição de medidas cautelares.

(N.U 1021494-81.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Relator: Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024)

De outro norte, em que pese a reprovabilidade dos fatos imputados ao paciente, este é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, conforme se verifica nos documentos juntados nesta impetração, de modo que é possível tutelar a ordem pública mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão preventiva, que deve ser imposta apenas como ultima ratio.

Ainda, foram fixadas medidas protetivas de urgência em favor da vítima, como (i) afastamento do lar; (ii) proibição de aproximação da vítima, familiares e testemunhas; (iii) proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas; (iv) proibição de frequentar os locais de trabalho e de lazer da vítima, conforme os autos n. 1013291-21.2024.8.11.0004.

Desse modo, a imposição de cautelares menos gravosas, combinadas com as medidas protetivas de urgência já fixadas em favor da vítima, são adequadas e suficientes, neste momento, para resguardar a integridade física e psicológica da ofendida.

Ante o exposto, defiro a medida liminar em favor de Renato Carlos dos Santos, para determinar a imediata expedição de alvará de soltura, condicionada (i) à manutenção de endereço atualizado nos autos originários, (ii) à proibição de se ausentar da comarca de origem sem prévia autorização judicial; (iii) à proibição de se aproximar da vítima [manter distância mínima de 500 metros] ou de contactá-la por qualquer meio, (iv) proibição de manter contato com a vítima e seus familiares; (v) além de outras medidas a serem definidas pelo juízo singular.

Deve o Juízo de origem expedir o alvará de soltura, se por outro motivo o paciente não estiver preso, consignando a advertência de que o descumprimento das medidas cautelares impostas pode resultar na decretação da prisão preventiva, bem como notificar a vítima, na forma do artigo 21 da Lei n. 11.340/2006
” [...]
(id. 260509662).

Com efeito, não se desconhece a elevada reprovabilidade das circunstâncias delitivas imputadas ao paciente. Todavia, esse cenário não possibilita que o exercício jurisdicional supere os requisitos e pressupostos legais para a imposição de uma medida que deve ser aplicada apenas como
ultima ratio
, como é o caso da prisão preventiva.

Por outro lado, verifica-se que o Ministério Público, após a concessão da medida liminar, ofereceu peça acusatória imputando ao paciente os delitos previstos nos artigos 129, § 13, e 147,
caput
, ambos do Código Penal.

A nova capitulação adotada pelo Ministério Público comporta, em tese, a imposição da prisão preventiva, o que, todavia, não pode ser objeto de inovação no julgamento deste
habeas corpus
, sobretudo porque a existência ou não de constrangimento ilegal deve ser analisado nos limites do ato coator e suas circunstâncias.

No entanto, neste novo cenário, é possível que o Juízo de origem avalie a necessidade e adequação de novo decreto de prisão preventiva em desfavor do acusado, desde que a medida segregatícia esteja em consonância com os requisitos legais dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Assim, em que pese o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça no sentido de que a prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, não vislumbro circunstâncias que possam levar à reforma do entendimento esposado em sede liminar, pois a medida segregatícia do paciente foi imposta à revelia de pressupostos legais.

Com tais considerações,
concedo
a ordem de
habeas corpus
em favor de
Renato Carlos dos Santos
para ratificar a decisão liminar que substituiu a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares menos gravosas (
1. manutenção de endereço atualizado nos autos originários, 2. proibição de se ausentar da comarca de origem sem prévia autorização judicial; 3. proibição de se aproximar da vítima [manter distância mínima de 500 metros] ou de contactá-la por qualquer meio; 4. proibição de manter contato com a vítima e seus familiares; 5. Outras definidas pelo Juízo de origem
), em dissonância do parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025